Tribunal: TJSP
Processo: 1003536-72.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à reparação dos danos decorrentes de prisão em flagrante – Absolvição no processo criminal em virtude de ausência de prova de materialidade do fato – Alegação de erro judiciário – Inocorrência – A absolvição no processo criminal não enseja a procedência do pedido indenizatório – Prisão que se embasou no juízo de cognição sumária e não de certeza

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à reparação dos danos decorrentes de prisão em flagrante – Absolvição no processo criminal em virtude de ausência de prova de materialidade do fato – Alegação de erro judiciário – Inocorrência – A absolvição no processo criminal não enseja a procedência do pedido indenizatório – Prisão que se embasou no juízo de cognição sumária e não de certeza absoluta – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003536-72.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDMAR
LUIZ DO PRADO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
2
Voto no 34.724
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: EDMAR LUIZ DO PRADO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Samir Dancuart Omar
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pretensão à
reparação dos danos decorrentes de prisão em flagrante
Absolvição no processo criminal em virtude de ausência de
prova de materialidade do fato
Alegação de erro
judiciário
Inocorrência
A absolvição no processo
criminal não enseja a procedência do pedido indenizatório
Prisão que se embasou no juízo de cognição sumária e
não de certeza absoluta Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Edmar Luiz do Prado, às fls. 135/142, em face da r.
sentença de fls. 128/131 que julgou improcedente a ação nos seguintes
termos:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
deduzida na inicial por EDMAR LUIZ DO PRADO em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do
Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo
85, §2o, do novo Código de Processo Civil. A cobrança de
mencionada verba deverá observar o disposto no art. 98,
§3o do Novo Código de Processo Civil. P.R.I.”
Inconformado, recorreu o autor, pleiteando a anulação da r.
sentença, sob o fundamento, em preliminar de mérito, de cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
3
de defesa. Aduz que a audiência de instrução ocorreu sob pressão da r.
juíza “a quo”, que tratou “o autor e as testemunhas com total falta de
educação e urbanidade, ameaçando-os e impedindo de dar o
verdadeiro testemunho sobre os fatos”.
Aduz a inexistência de sensibilidade da r. juíza “a quo” no
julgamento da ação, que demonstra a falta de preparo da Polícia Militar
que deu causa à prisão em flagrante do autor, ensejando-lhe desconforto
psíquico e moral.
Sobre os fatos, aduz que no dia 31 de dezembro quando se
deslocou à agência da Caixa Econômica Federal, deixou cair a chave de
sua motocicleta atrás de uma mesa escrivaninha que se situava próxima
aos caixas eletrônicos.
Aponta ter se dirigido ao posto policial próximo à agência
para pedir ajuda, mas que não recebeu qualquer instrução, motivo pelo
qual previamente avisou que iria à sua casa buscar uma chave Philips
para tentar resgatar a chave de sua motocicleta.
Indicou que os bancos só reabririam no dia 02 do ano
subsequente, e que não poderia deixar a motocicleta estacionada em
frente à agência bancária, sob risco de ser guinchada ou furtada. Com
isso, ao tentar resolver o seu problema, apesar de se utilizar de
ferramenta (chave Philips) ineficaz para furtar o Banco, foi preso em
flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
4
Requer, assim, seja declarada nula a r. sentença para que
nova instrução seja realizada, com oitiva de testemunhas, sem
indeferimento de perguntas pertinentes à causa.
Reitera ter sofrido abalo moral, transcrevendo, para
comprovar o seu direito, trechos de obras jurídicas.
Às fls. 147/158 foram apresentadas contrarrazões de
apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Edmar Luiz do Prado em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, em virtude dos danos experimentados por prisão
supostamente ilegal a que foi submetido, bem como do processo
criminal em que figurou como réu, no qual fora absolvido por ausência
de materialidade do fato.
Preliminarmente, tenho como inexistente o cerceamento de
defesa alegado pelo autor.
Isso porque, ao juízo é concedida autonomia para ditar a
condução da audiência de instrução e julgamento, e, se o autor se
insurge em face da forma como a audiência foi orientada, imputando,
inclusive, sérias alegações à r. juíza, que teria agido “com total falta de
educação e urbanidade”, o recurso de apelação não é a via adequada
para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
5
O que se pode verificar, no recurso de apelação, é o
cerceamento de defesa em termos objetivos, cuja comprovação pode se
dar mediante a juntada de documentos suficientes aos autos. E, neste
ponto, não há qualquer irregularidade verificada.
Isso porque, conforme se observa do termo de audiência de
fls. 106, o depoimento de Alberto Lúcia de Oliveira foi dispensado em
virtude do impedimento legal verificado, por ter se declarado sogro do
autor. Verifica-se:
“(...) a MM. Juíza inquiriu as testemunhas Afonso Paiva
Testa e Adalgiso Soares Correia, conforme termos em
apartado e dispensou o depoimento de Alberto Lúcia de
Oliveira em razão de impedimento legal (art. 447, §2o, I, do
CPC), uma vez que ele se declarou sogro do autor. Na
sequência, não havendo mais provas a serem produzidas em
audiência, a MM. Juíza declarou encerrada a instrução,
passando-se aos debates. Pelo autor foi requerida a
conversão dos debates orais por apresentação de memoriais
escritos. Pela MM. Juíza foi dito: "Defiro o requerimento do
autor. Converto os debates em apresentação de alegações
finais, através de memoriais, no prazo sucessivo”.
E, quanto às demais acusações veiculadas nas razões
recursais, relativas à falta de educação e urbanidade da magistrada,
inexistem provas para tanto, posto que tais irresignações não foram
reduzidas a termo.
Quanto ao mérito, o autor pretende ser indenizado em
virtude da sua prisão em flagrante, declarada enquanto estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
6
agência bancária, tentando retirar uma mesa escrivaninha ali instalada,
para os fins de recuperar a chave de sua motocicleta, caída ao chão da
agência, próxima aos caixas eletrônicos.
Alega o autor que teria se dirigido ao Posto Policial
próximo da agência bancária, a fim de explicar o evento e requerer
ajuda. Todavia, como não recebeu qualquer auxílio dos policiais
militares, dirigiu-se à sua residência para pegar uma chave Philips, e,
munido de tal ferramenta, adentrou na agência bancária com o intuito
de resgatar a chave de sua motocicleta.
Entretanto, em que pese a alegação do autor, entendo que o
fato de ter pedido ajuda para os policiais que se situavam no posto
policial próximo à agência bancária não impede que os policiais, ao
avistarem o autor removendo uma mesa escrivaninha na agência,
estranhassem tal fato, e desconfiassem de um possível furto à agência
bancária.
Diante disso, foi determinada a prisão em flagrante do
autor, tendo como fundamento presunções acerca do deslinde dos fatos,
ainda que inexistissem elementos de prova estáveis ou absolutos.
Cumpre salientar que o ato de decretação da prisão em
flagrante do autor não caracterizou erro judiciário, na medida em que à
época da prisão estavam previstos os requisitos aptos para a sua
decretação. Entretanto, após o trâmite regular do processo criminal na
Justiça Federal, não foi identificada a prova da materialidade do fato, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
7
que ensejou o reconhecimento, em sentença (fls. 36), de sua absolvição.
Neste interim, insta considerar que a decisão estatal pela
absolvição no processo criminal não tem o fito de caracterizar o devido
dever indenizatório do Estado, nem mesmo qualquer ato ilícito
perpetrado pelos Policiais Militares.
Por isso, correta a r. sentença ao reconhecer que:
“A partir do teor da sentença criminal, que absolveu o autor
por insuficiência de provas, não há falar em erro do
judiciário ou dos agentes responsáveis pela persecução
penal, pelo simples fato de não ter sido demonstrada a
inexistência do fato.
Com efeito, a conclusão absolutória pautou-se na ausência
de provas da materialidade da infração, mas em nenhum
momento declarou estar demonstrada efetivamente a sua
inexistência, o que impede o reconhecimento da prática do
ato ilícito na forma sustentada na inicial.
Ressalte-se que a prisão em flagrante foi devidamente
ratificada pela autoridade policial que arbitrou fiança e, na
sequência, foi ofertada denúncia pelo órgão ministerial,
que, por sua vez, foi devidamente recebida pelo juízo, diante
da presença de indícios suficientes da autoria e da
materialidade da infração penal imputada ao autor.
Além disso, pelo que se nota, em momento algum, criou-se
obstáculo ao exercício do contraditório e ampla defesa.
Desse modo, inexistentes elementos a evidenciar a
ilegalidade da prisão ou do processo judicial subsequente,
incabível o acolhimento da pretensão indenizatória em face
do Estado”.
Cumpre anotar que a posterior absolvição por ausência de
materialidade do fato não comprova, por si só, a existência de erro ou
abuso na atuação dos policiais militares, do magistrado ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
8
representante do órgão ministerial, à medida que a prisão flagrante foi a
manifestação do estrito dever legal da autoridade, a quem sem impõe a
repressão das condutas contrárias às normas legais.
É este, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, cuja jurisprudência se colaciona abaixo:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIADE CIVIL DO
ESTADO. Danos morais. Prisão em flagrante, convertida
em preventiva. Retratação do reconhecimento do acusado,
por parte de testemunha, seguida de absolvição por falta de
provas. Não demonstrado excesso na ação policial ou erro
judiciário. Ausente responsabilidade de indenizar do
Estado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido1”. [grifou-se].
“Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Prisão do
autor.
Inocorrência de prova de eventuais erros ou abusos
cometidos
durante
a
instrução
processual.
Não
configurada a hipótese de erro judiciário. Legitimidade da
atuação estatal. Indícios suficientes para a prisão.
Posterior absolvição por insuficiência de provas não
macula a prisão, e, à época, presentes seus requisitos.
Exercício regular de direito dos agentes estatais envolvidos
que consubstancia excludente da responsabilidade civil do
Estado, prevista no art. 37, §6o, da CF. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido2”. [grifou-se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença ora guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1008938-86.2018.8.26.0114. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Heloísa Mimessi. DJ: 01.03.2019.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1057501-37.1017.8.26.0053. Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Marcelo L. Theodósio. DJ: 30.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-72.2018.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.724 - bhs
9
integralidade.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais [art.
85, § 11, CPC] para 11% [onze por cento] sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida ao vencido).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)